Tribunal: TJSP
Processo: 1000621-65.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ção do preparo recursal, com base no valor da causa atualizado monetariamente (art. 4o, II e § 12, da Lei Estadual no 11.608/2003), sob pena de deserção. Transcurso do prazo concedido e pedido de prosseguimento do feito. Configuração da deserção (art. 1.007, § 2o, do CPC). Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1000621-65.2020.8.26.0038; Relator (a): João Baptista Galhardo Júnior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Doação

Relator(a):

João Baptista Galhardo Júnior

Comarca:

Araras

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória. Sentença de procedência. Insurgência dos réus. Não conhecimento. Determinação de complementação do preparo recursal, com base no valor da causa atualizado monetariamente (art. 4o, II e § 12, da Lei Estadual no 11.608/2003), sob pena de deserção. Transcurso do prazo concedido e pedido de prosseguimento do feito. Configuração da deserção (art. 1.007, § 2o, do CPC).

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória. Sentença de procedência. Insurgência dos réus. Não conhecimento. Determinação de complementação do preparo recursal, com base no valor da causa atualizado monetariamente (art. 4o, II e § 12, da Lei Estadual no 11.608/2003), sob pena de deserção. Transcurso do prazo concedido e pedido de prosseguimento do feito. Configuração da deserção (art. 1.007, § 2o, do CPC). Recurso não conhecido.